Tribunal: TJBA
Processo: 8023944-50.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023944-50.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Agravante: JORGE MOACYR DE CARVALHO E SILVA Advogado(s): GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO Agravado: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL (RTI). CABIMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, acolheu a impugnação do Estado da Bahia para excluir a cobrança de multa cominatória (astreintes) e homologar os cálculos apresentados pelo ente público, reduzindo o valor da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir o cabimento ou não de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) contra a Fazenda Pública, em razão do atraso no cumprimento de obrigação de fazer definida em acórdão concessivo transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC/2015 é cabível contra a Fazenda Pública, tendo natureza coercitiva e finalidade de assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo inaplicável a alegação genérica de entraves burocráticos como justificativa para o descumprimento da ordem judicial. 4. O artigo 537, § 1º, do CPC/2015 confere ao juízo a prerrogativa de reduzir o valor das astreintes, inclusive de ofício, quando constatado excesso frente ao benefício patrimonial envolvido, visando evitar o enriquecimento sem causa do exequente. 5. No caso concreto, o Estado da Bahia descumpriu voluntariamente, por mais de três meses, obrigação judicial de revisar a aposentadoria do Impetrante, o que justifica a incidência de multa. Todavia, o valor de R$ 50.000,00 supera o valor principal da obrigação (R$ 24.792,69), sendo desproporcional, impondo-se a sua redução para R$ 10.000,00. 6. O valor principal da dívida foi corretamente apurado e homologado em R$ 24.792,69, com abatimento de valores já pagos administrativamente, sem impugnação específica do agravante, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Agravo interno parcialmente provido para reformar a decisão monocrática e homologar o crédito no valor total de R$ 34.792,69 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), resultado da soma do principal (R$ 24.792,69) com a multa readequada (R$. 10.000,00). Tese de julgamento: "O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido judicialmente quando se mostrar excessivo em relação ao valor da obrigação principal.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 537, caput e § 1º; art. 536; art. 1024, § 3º; art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1978818/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.05.2022; TJ-BA, Mandado de Segurança 8034329-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.08.2024, pub. 16.09.2024; TJ-BA, ED 0013546-54.2016.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, pub. 10.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança Cível n.º 8023944-50.2018.8.05.0000, em que figuram como Agravante JORGE MOACYR DE CARVALHO E SILVA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora